Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0714128-82.2018.8.07.0001) requerido em desfavor de BARREIROS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, JOSÉ FERREIRA PIMENTEL JÚNIOR e EDVANIA OLIVEIRA BARREIROS, indeferiu seu pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 3B, Chácara 38 Lote 51-A. Em suas razões recursais (ID 48687856), o agravante/exequente alega, em síntese, a ausência de publicidade da suposta cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto dos autos pelo agravado/réu JOSÉ FERREIRA PIMENTEL JÚNIOR não gera efeitos públicos e que não há comprovação absoluta acerca da venda e do seu atual possuidor. Sustenta a possibilidade de expedição de diligências aos órgãos públicos, para o fim de obter informações fidedignas acerca da titularidade do imóvel objeto dos autos e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48691410 e 48691411. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora